Tribunal: CARF
Processo: 11080.729432/2016-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.729432/2016-45
ACÓRDÃO
1301-007.358 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2012
PROVA. SÚMULA CARF No 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao beneficiário da retenção de imposto comprovar a liquidez e
certeza do crédito pretendido, competindo a quem alega a prova do fato
constitutivo do direito alegado.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
à adequada solução da lide, deve ser indeferido, por prescindível, o pedido
de perícia técnica.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-007.349, de 18 de julho de 2024, prolatado no
julgamento do processo 11080.729437/2016-78, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.358 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729432/2016-45
2
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo Izaguirre da Silva.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de IRRF de
Cooperativa.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, por meio do Acórdão no 16-
095.757, que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado
“Direito Creditório Não Reconhecido”.
Irresignado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em que, sinteticamente,
repisa as razões de Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 4392 e 4381), pelo que dele se conhece.
MÉRITO: COMPROVAÇÃO DAS RETENÇÕES
Uma vez que a parte não apresentou novas razões de defesa perante a segunda
instância nem provas, declara-se “[...] a concordância com os fundamentos da
decisão recorrida”, que se transcrevem, nos termos do inc. I do § 12 do art. 114
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023:
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.358 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729432/2016-45
3
“(...)
Relevante assinalar, contudo, que a falta dos informes de rendimentos pode ser
suprida pelas informações prestadas pelas fontes pagadoras nas competentes
Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF. Ambos seriam, em
princípio, instrumentos hábeis a atestar o pagamento do rendimento e a sua
natureza, assim como as retenções de fonte efetivadas pelas fontes pagadoras
responsáveis pelo recolhimento do imposto devido.
A Autoridade Administrativa aponta já ter reconhecido todas as retenções na fonte
afetas à prestação de serviços médicos devidamente confirmadas em DIRF e, assim,
as retenções não consideradas pela fiscalização seriam aquelas para as quais não
houve a apresentação do informe de rendimentos e nem a declaração em DIRF.
Sobre tais retenções não consideradas pela fiscalização (não amparadas em
comprovantes de retenção e nem confirmadas em DIRF), entendo possível que estas
sejam comprovadas por meio da apresentação cumulativa dos seguintes
documentos: i) nota fiscal apontando o destaque da retenção, ii) lançamentos
contábeis relativos a tal nota fiscal, apontando tanto o valor a receber quanto o
importe do imposto de renda retido na fonte a ser compensado, iii) contrato de
prestação de serviços ou outro documento que comprove os termos da avença, e iv)
comprovação de que o valor recebido correspondeu ao valor da nota fiscal,
deduzido da retenção do imposto de renda na fonte (tal comprovação normalmente
é possível por meio da apresentação de extratos bancários e dos lançamentos
contábeis relativos à movimentação financeira da empresa).
Destaque-se que o entendimento prestigiado no parágrafo precedente encontra
ressonância no CARF, conforme Súmula Carf no 143 - A prova do imposto de renda
retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido
não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, devendo-se destacar também recente
precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais (Acórdão no. 9101-004.110, de
10 de abril de 2019). Relembro, por oportuno, alguns excertos deste acórdão da
Câmara Superior de Recursos Fiscais: [...]
No caso vertente, constam dos autos cópias de faturas emitidas pelo próprio
Manifestante relativas ao imposto de renda retido na fonte a compensar, planilha
na qual estão arrolados os tomadores de serviços e os respectivos valores que
teriam sido retidos, bem como os lançamentos realizados na conta no
12611.9.11.1.1.1.01 - IR s/Faturamento a compensar, extraídos do Livro Razão.
Logo, ausente dos autos a imprescindível comprovação i) da adequada
contabilização do valor a ser recebido em face das faturas emitidas, que teriam
ensejado as retenções na fonte discriminadas na DCOMP, ii) dos termos das
avenças celebradas, e iii) do valor efetivamente recebido em face destas faturas.
Assim, entende-se não comprovadas as retenções na fonte indicadas pelo
Despacho-Decisório, tendo em conta as necessárias liquidez e certeza exigidas
pelo CTN.
Quanto às alegações da Manifestante de que a Receita Federal, conhecendo os
CNPJ das fontes pagadoras, deveria intimá-las para comprovar os pagamentos das
retenções, temos que as mesmas são improcedentes visto inexistir este dever por
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.358 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729432/2016-45
4
parte da Receita Federal, sendo de responsabilidade do contribuinte requerer às
suas fontes pagadoras os respectivos informes de rendimentos, inexistindo,
portanto, qualquer nulidade no Despacho-Decisório ora recorrido.
Quanto ao pedido de perícia técnica, o mesmo deve ser apreciado levando-se em
consideração a matéria de fato ou a razão de natureza técnica do assunto, cuja
comprovação não possa ser feita no corpo dos autos, quer pelo volume de papéis
envolvidos na verificação, quer pela impossibilidade de deslocar os elementos
materiais examináveis.
Assim, a realização de perícia técnica tem por finalidade a elucidação de questões
que suscitem dúvidas para o julgamento e, portanto, tais procedimentos visam à
formação de convicção do julgador.
No caso, a matéria de que trata o presente processo prescinde da realização de
perícia técnica/diligência, vez que a comprovação dos valores retidos poderia ser
realizada mediante a apresentação dos Informes de Rendimentos do período
emitidos pela fontes pagadoras bem como da apresentação cumulativa dos
documentos citados neste acórdão.
Ademais, todos os argumentos da defesa apresentada, assim como toda a
documentação juntada aos autos, foram devidamente analisados neste voto, não
havendo, deste modo, necessidade de perícia técnica para o deslinde das questões
suscitadas no processo.
Destarte, indefiro o pedido de perícia técnica/diligência formulado, com base no
artigo 18 do Decreto no 70.235/72.
Assim, mantém-se o Despacho-Decisório em sua integralidade” (grifou-se; negritos
do original).
Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(Documento Assinado Digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 449
DF CARF MF
Original